Tribunal: STF
Processo: ARE 1565308
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, II, CPP). PRETENSÃO DE REFORMA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (ARTS. 240 E 244 DO CPP). SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Amapá contra acórdão proferido pela Câmara Única do Tribunal de Justiça local, que, ao julgar apelação, manteve a absolvição do recorrido da imputação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). O colegiado estadual entendeu ilícitas as provas decorrentes de busca pessoal realizada sem justa causa, concluindo que a abordagem policial se fundou apenas em alegações genéricas de suspeita, razão pela qual reconheceu a nulidade do flagrante e manteve a absolvição do acusado, com base no art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal. Eis a ementa do acórdão recorrido: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL. OCORRÊNCIA. PROVA ILÍCITA. APELO NÃO PROVIDO. 1) Caso em exame. 1.1) Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em razão de sentença que absolveu o recorrente quanto a acusação do crime de tráfico de drogas. 2) Questão em discussão. 2.1) O Ministério Público arguiu ausência de nulidade da busca pessoal, alegando que a abordagem policial se deu mediante a existência de fundada suspeita, e, consequentemente, a licitude das provas obtidas, estando aptas à condenação. 3) Razões de decidir. 3.1) Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal é admitida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de substâncias entorpecentes, não se admitindo, contudo, que meras alegações dos Policiais Militares sejam utilizadas como única justificativa para realização desse tipo de diligência de natureza invasiva. Precedentes TJAP. 3.2) Demonstrado que a busca pessoal foi realizada em desacordo com o ordenamento pátrio, eivando-a de nulidade, inequívoca a ilicitude das provas decorrentes dela. 3.3) Reconhecida a nulidade da diligência que sustentava a materialidade delitiva, faz-se necessária a manutenção da absolvição do apelado, com base no art. 386, II, do CPP. 4) Dispositivo. 4.1) Apelo negado. Mantida a absolvição com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.” (e-doc. 10)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o Ministério Público sustenta que o acórdão recorrido contrariou os arts. 5º, inc. X, e 144, caput e § 5º, da Constituição Federal, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal. Argumenta que havia fundada suspeita a legitimar a diligência, uma vez que o recorrido foi abordado em local dominado pelo tráfico de drogas, portando bolsa usualmente empregada para transporte de entorpecentes. Requereu o conhecimento e provimento do apelo extremo, a fim de que seja reconhecida a validade da prova obtida e possibilitada a condenação do recorrido (e-doc. 12).



    3. A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Amapá inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que a pretensão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF (e-doc. 16). 



    4. Neste agravo, o Ministério Público sustenta que não se busca revaloração de provas, mas apenas a definição, em tese, do alcance dos arts. 5º, inc. X, e 144, caput e § 5º, da Constituição Federal, frente às circunstâncias incontroversas delineadas no acórdão recorrido. Busca o provimento do agravo, viabilizando a análise do recurso extraordinário (e-doc. 18). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. O recurso não comporta seguimento.



    6. Colhe-se do acórdão proferido na apelação que o Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau, concluiu pela ausência de justa causa para a realização da busca pessoal que embasou a prisão em flagrante. Destacou que não houve qualquer monitoramento prévio do apelante. Consoante concluiu a Corte estadual, a diligência foi motivada, unicamente, pelo fato de os policiais o terem avistado em região conhecida pela mercancia de entorpecentes, portando uma mochila considerada suspeita. Veja-se os principais trechos do pronunciamento:



    “(...) Não houve monitoramento do Apelante, nem mesmo foi visualizada qualquer movimentação suspeita em sua casa, tendo a diligência sido realizada unicamente por terem os policiais visto o réu em região conhecida pela mercancia de entorpecentes com uma mochila que consideraram suspeita.



    (...) 



    Em seu depoimento, o policial FABRÍCIO SOUSA DE JESUS relatou que em juízo que ao fazer incursões na área de ponte, na área da Travessa Fortunato Perez, em razão de ser uma área dominada por facções e local em que transitam várias pessoas que cometem crimes, visualizaram o apelado em atitude suspeita, portando uma bolsa tiracolo, comumente usada para transportar drogas, razão pela qual realizaram a abordagem policial e encontraram as substâncias entorpecentes. 



    Assim, não constam nos autos informações sobre qualquer investigação prévia, apenas foi vista uma pessoa andando em via pública, em local considerado suspeito, sem informações sobre esta ter apresentado qualquer atitude suspeita como fuga ou desfazimento de objetos. 



    Portanto, nota-se que a busca realizada mostrou-se infundada, sem apresentar documentos referentes a investigações realizadas ou a visualização de qualquer atitude suspeita, não havendo justificativa para a abordagem policial” (e-doc. 10, p. 6; grifos nossos).



    7. Desse modo, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal de origem, acolhendo a tese de que teria havido fundada suspeita a autorizar a medida, seria necessário não apenas reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos — providência vedada pela Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) —, como também proceder a uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (arts. 240 e 244 do CPP). Ambas as operações se mostram inviáveis na via extraordinária, em que se exige violação direta à Constituição. Cito precedentes:



    Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Tema nº 280/RG. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. A Corte estadual afirmou que a busca pessoal foi efetuada sem a existência de fundadas suspeitas. Soberania na análise da matéria. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.460.775-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator